Tribunal: STF
Processo: Rcl 57158
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Itapetininga/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos do Processo 0010307-81.2019.5.15.0041, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como a vigência da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Argumenta que, 



    “Para reforçar a alegação de que a aplicação de responsabilidade subsidiária aos entes públicos tem acontecido de forma generalista e sem a observância das circunstâncias de cada demanda concreta, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL, vale pontuar que nesta demanda, em específico, nenhuma articulação foi deduzida, na peça inaugural, perante o Juízo de piso, acerca de irregularidade do convênio celebrado pelo ente público.” (pág. 9 da petição inicial).



    Sustenta, ainda, violação da Súmula Vinculante 10:



    “Tendo em vista a redação do artigo 71, § 1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a súmula vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.” (pág. 12 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito: 



    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo número 0010307-81.2019.5.15.0041 [...].” (pág. 18 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral e da ADC 16/DF, bem como negou a vigência da Súmula Vinculante 10.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



     



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Na espécie, observo que o ato impugnado é o acórdão do TRT15 que negou provimento ao recurso ordinário, destacando-se do voto condutor os seguintes trechos:



     “[...]



    Ainda que seja certo que a Administração Pública não responda pelos encargos trabalhistas devidos pela empresa prestadora de serviços por ela contratada, pelo simples inadimplemento de suas obrigações trabalhistas, é certo que na situação em exame caracterizada a sua culpa in vigilando pela negligência do dever de fiscalizar a execução do contrato, previsto no artigo 67 da referida Lei n. 8.666/93: […].



    Não logrou a Administração comprovar que não se omitiu de maneira culposa na fiscalização do contrato mantido com o primeiro réu, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado (CLT art. 818, II e CPC/2015 art. 373, II), de modo que é de se reconhecer que não foi diligente em relação ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte do contratado, previsto no mencionado artigo 67 da Lei n. 8.666/91, do que decorre sua responsabilidade subjetiva por culpa in vigilando e impõe o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária. 



    Por outro lado, a responsabilidade subsidiária abrange todos as parcelas inadimplidas pelo prestador de serviços, até mesmo aquelas de caráter punitivo (como indenização rescisória e multas dos artigos 467 e 477 da CLT), assim como os benefícios previstos em negociação coletiva, uma vez que não se considera a pessoa do tomador do serviço, mas, sim do devedor principal, ressaltando-se que o tomador sub-roga-se nas obrigações daquele, não cabendo nem mesmo distinguir o salário, em sentido estrito, das demais verbas. Assim, é o item VI da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho: […]”. (pág. 56 do documento eletrônico 5).



    Para o melhor entendimento da controvérsia, colaciono, ainda, alguns trechos da sentença ao analisar a responsabilidade subsidiária, in verbis:



    “[...]



    No caso dos autos, restou incontroversa a prestação de serviços do autor em favor da litisconsorte durante a integralidade do período. Segundo a inteligência da Súmula 331, itens V e VI, a Administração Pública responde subsidiariamente na hipótese de culpa in vigilando, e que tal responsabilidade da tomadora dos serviços abrange a totalidade dos créditos devidos pela devedora principal, exceto quando se tratar de obrigação personalíssima, como a assinatura da CTPS, entretanto responde por eventual multa incidente.



    In casu, a Litisconsorte não comprou ter buscado fiscalizar o cumprimento do contrato firmado com a empregadora, corroborando com tais fatos a ausência do correto pagamento das horas extras prestadas. Ademais, cediço o dever do ente público em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas até o encerramento do contrato, havendo, inclusive, a possibilidade de reter valores devidos à empresa contratada, de modo a fazer valer o direito do trabalhador e se desonerar da responsabilidade subsidiária.” (pág. 47 do documento eletrônico 5).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que a culpa do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se a ausência do correto pagamento das horas extras prestadas.



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Dessa forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



    Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    O reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu , não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Esclareço, ademais, que em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, nos recursos posteriormente interpostos (recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista), a Justiça trabalhista limitou-se a afirmar a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes ou a presença de óbices processuais. 



    Assim, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. 



    Destaco, por fim, que a intenção do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 dezembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator